Tribunal: TJMT
Processo: 1004894-82.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004894-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA - CPF: 059.245.481-98 (PACIENTE), JUIZO VARA UNICA COMARCA ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO LEMES DA SILVA - CPF: 063.299.041-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELIO EMILIANO DE DEUS - CPF: 994.765.681-00 (VÍTIMA), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
ALEGA
DA AUSÊNCIA DE
F
UNDAMENTAÇÃO
SUBSTANCIAL
–

PREDICADOS PESSOAIS

DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA
– AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312
,
DO CPP – INOCORRÊNCIA
–
GARANTIA DA O
RDEM PÚBLICA– PERICULOSIDADE DA
AGENTE
–
GRAVIDADE
CONCRETA
DA CONDUTA – PRISÃO JUSTIFICADA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1.
Não h
á
se falar em vícios de fundamentação quando a
d
ecisão
se mostra
devidamente motivada
de fato e de direito,
com a indicação d
e

elementos
concretos justificadores da
decretação da medida extrema
, em especial quando
invocados

argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório
.

2

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(
Enunciado Orientativo n. 6
,
da TCCR/TJMT)
.

3.
As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que adequadas fossem, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação

(
Enunciado Orientativo n. 43
,
da TCCR/TJMT
)
.

4
. Prisão preventiva mantida.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA
,

apontando como autoridade coatora
o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação Penal n. 1000933-71.2023.8.11.0032, que
decretou a prisão preventiva e indeferiu
o pedido de revogação.

O
impetrante informa que o paciente foi preso no dia 30.08.2023 por força do cumprimento da ordem decretada nos autos
PePrPr
n. 1001089-59.2023.8.11.0032,
bem como
i
nforma quanto ao

indeferi
mento

d
o pedido de revogação,
tendo a autoridade coatora concluído pela segregação cautelar para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta

que o paciente padece de constrangimento ilegal, em razão da
ausência de fundamentação substancial e do preenchimento dos re
quisitos da prisão preventiva e

que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no presente caso
.

Além disso, alega que não obstante a existência
de
antecedentes criminais
em desfavor do paciente
,
trata-se

de
processos

ainda em andamento
,
não existindo
qualquer condenação
em seu desfavor
.

Aduz, ainda, a existência de predicados favoráveis ao paciente (residência fixa
,
bons antecedentes, trabalhador, casado e
estudante
), os quais devem ser considerados na decisão.

Pautado nesses argumentos,
requer seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão, de maneira que possa ele aguardar o julgamento definitivo em liberdade
ou

substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas
(Id. 204609663 – p. 3-19).

Liminar indeferida (
I
d.
204951692
– p.
45/49
).

I
nformações

prestadas
no
I
d.
206700168
–
p.
55/56
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(Id.
209369688
– p.

58
/
62
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos
e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário,
afere-se que o ora paciente
HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA
foi preso
preventivamente
no
dia
30.08.2023
, diante
da existência de i
ndícios capazes de vinculá-lo
à
prática do

crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante emboscada (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

O impetrante alega que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação “
sob a suposta justificativa para garantia da ordem pública, com base em supostos antecedentes e sem qualquer fundamentação calcada em fatos concretos, que ensejassem e justificassem a aplicação da medida extrema e excepcional”.

Sustenta que
“o Ilustre Magistrado motivou sua decisão de forma genérica e presumida, sem, contudo, fundamentar de modo objetivo quanto aos fatos determinantes da necessariedade da medida extrema, configurando, assim, sua custódia, notório e indisfarçável constrangimento ilegal sanável pelo presente instituto do Habeas Corpus”.

Apresenta os seguintes argumentos para o não cabimento da prisão cautelar:
1)
“
Trata-se de pessoa residente nesta Comarca (doc. 02) onde residia com sua família até sua mudança para o Paraguai, onde foi cursar a Faculdade de Medicina (doc.03), quando esteve residindo entre os anos de 2022 até maio de 2023 na cidade de Ponta Porã/MS (doc.
04)

(...)
”.

2)
“Apesar de constar em desfavor do Requerente Henrique Gabriel Alves de Almeida antecedentes criminais, em razão de que, todas elas ainda tramitam por ser Inquérito Policial ou ainda são Ações Penais, não existindo nenhuma que tenha sido sentenciada e muito menos transitado em julgado”.
3)
(...) o Requerente Henrique Gabriel Alves de Almeida é casado com uma estudante universitária, cursava a Faculdade de Medicina desde 2022 na cidade de Pedro Juan Caballero (Paraguai) e antes de ser preso estava preparando-se para transferir o curso para a UNIC (Cuiabá/MT) conforme documentação.

Por fim, afirma
que o paciente padece de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação substancial e do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no presente caso, bem como alega que o paciente é possuidor de bons predicados pessoais.

Em relação aos
fundamentos da prisão, consigne-se que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312
,
do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nas cortes Superiores - STJ e STF, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

De início
,
transcrevo trec
hos da decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
, com base nos seguintes fundamentos
(Autos n. 1001089-59.2023.8.11.0032 -
d
ecisão de Id. 126557387):

“(...) Consta do expediente que na data de 07.01.2023, por volta de 21:25 horas, a vítima JOSELIO EMILIANO DE DEUS foi alvo de diversos disparos de armas de fogo que o levaram a óbito. Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2023.615, antes de vir à óbito, a vítima teria sido
encontrada por
familiares e pela
polícia
ainda com vida na entrada de sua residência, enquanto agonizava e sangrava em decorrência dos projeteis que lhe atingiram, tendo relatado às testemunhas que após contato de "NHÔ
NHÔ
" (TIAGO LEMES), a vítima dirigiu-se para sua residência e já no portão foi surpreendido por 2 homens não identificados que efetuaram os disparos e se evadiram em uma motocicleta.

A versão foi corroborada pelas testemunhas JOSEMAR ALEXANDRE DA SILVA e MANOEL NATALINO DE DEUS, irmãos da vítima, bem como pelas mensagens de aplicativo encontradas no aparelho celular da vítima. Ambos relataram que pouco tempo antes do ocorrido estavam em outro local na presença da vítima, que recebeu uma ligação e se retirou com destino à sua residência e que cerca de 10 minutos depois seu irmão ligou no celular do seu filho dizendo que havia sido baleado.

Os fatos imputados no expediente foram levados à tona após investigações realizadas nos RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÃO n° 2023.13.1319 e n° 2023.13.4214
, o qual é possível extrair indícios de que HENRIQUE GABRIEL, vulgo PRINCIPE, teria arquitetado e praticado o homicídio juntamente com THIAGO (NHONHO), por ter sido a vítima taxada de “
cagueta
” pela organização.

No RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2023.13.4214, anterior aos fatos e relativo ao Relatório de extração - Motorola XT2025-2 Moto E6s, é possível extrair diálogo de grupo de “WhatsApp” supostamente administrado por integrantes da organização “Comando Vermelho”, no qual consta menções dos indiciados com relação à vítima, taxada como “
cagueta
”. Mensagens são encaminhadas por numeral utilizado por Henrique Gabriel Alves de Almeida, vulgo PRINCIPE, GENERAL ou BONECA, transcrevo:
“meus irmão
esse mano
ai

ta

caguentando
as lojinhas e os irmão pra
policia
trocando ideia com
polici
a
”... “
vamos ficar
ntv
”. Havendo ainda
confirmação da identidade da vítima por terceiro não identificado
“este é o Ju mora lá perto do
mn
nhonhô
”.

Com efeito, o desenrolar lógico da transcrição, denota-se indícios de articulação liderada por HENRIQUE GABRIEL, vulgo PRINCIPE, com intuito ameaçador de ordem de execução contra JOSELIO EMILIANO DE DEUS (JU NEGÃO);
e que Thiago Lemes da Silva, vulgo NHONHO teria motivação para a prática do crime, consubstanciada no fato de acreditar que JOSELIO EMILIANO DE DEUS, vulgo JU NEGÃO, fosse seu delator.

Os elementos que instruem o expediente demonstram, portanto, fortes indícios de autoria, haja vista a harmonia entre os depoimentos e cronologia dos fatos.

Assim, fazem-se presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, insculpidos no art. 312, CPP, porquanto além dos fortes indícios de materialidade e autoria delitivas, faz-se necessário, na hipótese, o acautelamento social, diante da gravidade concreta do delito, em tese praticado, e do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que ambos os réus são contumazes na prática delituosa.

O in
diciado Henrique Gabriel Alves d
e Almeida possui contra si as ações penais n° 1000150-79.2023.8.11.0032, 1000148-12.2023.8.11.0032, 1000149-94.2023.8.11.0032, 1000150-79.2023.8.11.0032; ao passo que o indiciado Thiago Lemes Da Silva responde pelas ações penais n° 1007169-09.2023.8.11.0042; 493-05.2017.811.0032 e 1000385-46.2023.8.11.0032, sendo investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico
, o que demonstra não só o risco efetivo de renitência criminosa como a periculosidade de ambos.

Nesse ponto, saliento que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 do TJMT).

(...)

Assim, ante a conjuntura fática, impõe-se a segregação dos representados como tutela à ordem pública e conveniência da instrução criminal, de modo a não apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

Ante o exposto,
DEFIRO parcialmente a representação formulada pela autoridade policial, ratificada pelo Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, conhecido pelas alcunhas “PRÍNCIPE, MAGNATA ou BONECA
”
THIAGO LEMES DA SILVA, conhecido pela alcunha “NHONHO”, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP (...)”

(grifos meus).

O Juízo de origem manteve a prisão,
sob os seguintes argumentos (autos n. 1000933-71.2023.8.11.0032 - decisão de Id. 142609800):

“(...)
A prisão preventiva do réu foi decretada em prol da garantia da ordem pública, por entender o magistrado que havia risco de reiteração delitiva, dada a ficha criminal do réu.

No Relatório de Investigação nº 2023.13.4214, anterior aos fatos e relativo ao Relatório de extração - Motorola XT2025-2 Moto E6s,
é possível extrair diálogo de grupo de “
WhatsApp
” supostamente administrado por integrantes da organização “Comando Vermelho”, no qual consta menções

dos indiciados com relação à vítima, taxada como “
cagueta
”
. Mensagens são encaminhadas p
or numeral utilizado pelo réu HENRIQUE GABRIEL, vulgo PRINCIPE, GENERAL ou BONECA, onde assevera:
“meus irmão
esse mano
ai

ta

caguentando
as lojinhas e os irmão pra
polícia
trocando ideia com
polícia
”...
“vamos ficar
ntv
”
.

Havendo ainda confirmação da identidade da vítima por terceiro não identificado “
este é o Ju mora lá pero do
mn
nhonhô
”.
Com efeito, o desenrolar lógico da transcrição, denota-se indícios de articulação liderada pelo réu HENRIQUE GABRIEL, vulgo PRINCIPE, com intuito ameaçador de ordem de execução contra a vítima JOSELIO EMILIANO DE DEUS (JU NEGÃO); e que o réu THIAGO, vulgo NHONHO teria motivação para a prática do crime, consubstanciada no fato de acreditar que JOSELIO EMILIANO DE DEUS, vulgo JU NEGÃO, fosse seu delator.

Os elementos demonstram, portanto, fortes indícios de autoria, haja vista a

harmonia entre os depoimentos e cronologia dos fatos, que deram ensejo à decretação da prisão preventiva

dos réus diante da gravidade concreta do delito, em tese praticado, e do risco de reiteração delitiva, tendo em

vista que ambos os réus são contumazes na prática delituosa.

Destaque-se que o réu HENRIQUE GABRIEL possui contra si as ações penais

n° 1000150- 79.2023.8.11.0032, 1000148-
12.2023.8.11.0032, 1000149-94.2023.8.11.0032, 1000150-79.2023.8.11.0032, o que demonstra não só o risco efetivo de renitência criminosa como a periculosidade de

ambos.

(...)

Esses fundamentos, a despeito das alegações da defesa técnica, encontram-se perfeitamente delineados nos autos e deles, por enquanto, não me distancio, especialmente porque não houve qualquer alteração fática apta a fundamentar a liberdade do réu
.

3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, posto que presentes os requisitos estab
elecidos nos artigos 312 e 313,
ambos do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, devendo o acusado permanecer segregado preventivamente até decisão ulterior (...)”
(grifos meus).

Cumpre verificar se
, na hipótese dos autos,
o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312
,
do Código de Processo Penal
,
e sem fundamentação idônea, como aduz o
impetrante
.

É
da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória
e
dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Depreende-se, contudo, que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes
para o encaminhamento
ao cárcere provisório
, p
ortanto não
vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, mesmo porque conforme destacado pelo próprio juízo de origem, não
houve qualquer alteração do quadro fático que pudesse justificar a revogação da prisão preventiva do paciente e, ademais, os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado dão ensejo à manutenção da prisão preventiva.

N
a decisão
foi

destacada a necessidade da prisão com base na gravidade concreta do delito, no qual, em tese, a vítima, em razão de ter sido taxada como “
cagueta
” pela organização criminosa
. A

partir de motivação dada pelo paciente ao corréu Thiago (NHONHO),
a
víti
ma
foi morta mediante emboscada, alvejada por diversos disparos de armas de fogo. A posição de preponderância do paciente, apto a motivar e
arquitetar a
morte da vítima, ressalta sua periculosidade.

Além do mais, o possível cometimento de homicídios sob ordem de facção criminosa (Comando Vermelho), somado ao extenso número de processos em andamento em face do paciente pelas supostas práticas de crimes da mesma natureza,
d
entre outros, demonstram a gravidade concreta da conduta e o efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública.

No caso em testilha
evidencia-se o risco de que, se colocado em liberdade, o paciente venha incidir em reiteração delitiva,
devido a
o
péssimo
histórico
que ostenta
, posto
que

em consulta realizada nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, afere-se que o ora paciente, além da ação penal que originou a presente ação constitucional, registra no
PJe
de primeiro grau os seguintes feitos criminais:
02 (duas)
Ações Penais de n. 1000893-95.2023.8.11.0030 e n. 1000150-79.2023.8.11.0032 e
04 (quatro)
Inquéritos Policiais de n. 1000148-12.2023.8.11.0032, 1000149-94.2023.8.11.0032, 1000253-58.2024.8.11.0030, e n. 1000934-56.2023.8.11.0032,
sendo

alguns
destes por prática de crimesdamesmaespécie.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (RHC 116679/ES; HC 520805/MG)”.

A propósito, nesse sentido, o Enunciado n. 6, da Turma de Câmaras Criminais do
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Em
casos
análogos, já decidiu este Sodalício:

"
HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA
, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E
REITERAÇÃO DELIT
IVA
– RÉU FORAGIDO – ORDEM DENEGADA.

A via estreita de habeas corpus não se presta à análise aprofundada de mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que tais questões deverão ser objeto de discussão em sede de instrução processual.

Inviável a concessão de
habeas corpus
para revogar prisão preventiva devidamente fundamentada, com base em indicativos da materialidade e autoria, além de presente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, notadamente quando o paciente se encontra foragido.

(N.U 1002840-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)”.
(grifos meus).

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PERSEGUIÇÃO
– PRISÃO PREVENTIVA – DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE
– FUGA DO DISTRITO DA CULPA – MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE REITERAÇÃO DELITIVA – DESCABIMENTO – RÉU FORAGIDO – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE
MOTIVADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Descabe cogitar a ausência dos requisitos da prisão preventiva, se a custódia
funda-se
na necessidade de garantir a ordem pública, em vista da gravidade da conduta e da periculosidade do agente
, que, após tentar ceifar a vida do atual companheiro de sua ex-namorada, proferiu novas ameaças de morte contra a ofendida; bem como no risco à aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente após a prática delitiva.

Se os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, não há falar em ausência de contemporaneidade, mormente porque o decreto prisional não foi cumprido unicamente em razão de o agente encontrar-se em local incerto e não sabido.

(N.U 1004532-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)
(grifos meus).

Nesta senda
, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porquanto em se tratando de custódia cautelar,
seguiu
a regra disposta no
s

art
s
. 312
e 313, I, ambos
do Código de Processo Penal,
os quais
estabelece
m
os seguintes requisitos para sua decretação:

“(...) Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Art. 313
.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (Redação dada pela Lei n
.
12.403, de 2011) (...)”.

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que
a
cautelar
imposta ao paciente deve ser mantida
, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
o

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante do risco desuareiteração delitiva.

Por fim
, a
s condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
(
Art.
282, I E II, §

6º
,

do
CPP)
,
portanto
não se mostra
cabível
,
ao caso em tela
,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319
,
do Código de Processo Penal, como requereu o impetrante.

R
essalto que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante
, ainda que adequadas fossem,
não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva
” (STJ,
AgRg
no HC n. 741.076/SC, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe
15.8.2022).

Outrossim,
o Enunciado Orientativo n. 43
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Assim,
reforço,
a decisão de prisão preventiva, ao contrário do alegado nesta impetração, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretados, inexistindo, por conseguinte, o propalado constrangimento ilegal
.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
DENEGO
A ORDEM
mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024